Tribunal: STF
Processo: Rcl 44533
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de reclamação formulada inicialmente contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda/RJ e contra decisão exarada pela 7ª Câmara Criminal to Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    O reclamante alega, em síntese, que as decisões reclamadas desrespeitaram o comando da Súmula Vinculante 24 ao deferir diligências – por meio de medidas cautelares autorizadas judicialmente – destinadas à apuração de eventuais crimes tributários e de lavagem de capitais. 
    Nesse sentido, desenvolve o seguinte raciocínio: 
    “Em 22 de julho de 2019, com base na Resolução Conjunta SEFAZ/PGJ 114/2011 e no artigo 4º, caput, da Resolução 181/17, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária – GAESF – do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou Procedimento Investigatório Criminal - Portaria 09/19 - anexo 01 - com a finalidade de apurar os fatos noticiados na Representação fiscal para fins penais oriunda da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro - anexo 05. 
    A comunicação fiscal em berlinda tem como referência os autos de infração nº03.601818-2 e nº03.606763-6, anexo 06, lavrados pela Receita estadual, respectivamente, em 03 e 04 de dezembro de 2019, e cujos conteúdos reportariam supostas ocorrências de fraudes fiscais relacionadas à atuação comercial da sociedade empresária Incoflandres, Indústria e Comércio de Flandres Ltda., cujo sócio gerente é o Reclamante. 
    Convém destacar os trechos da representação, fl.36 do procedimento administrativo fiscal, que desvelam o seu propósito final: 
    ‘Entretanto, para que o Fisco Estadual possa efetuar, de forma consistente, o lançamento do tributo indevidamente reduzido pela Incoflandres ao longo de todo período de 01/2014 a 12/2018, é necessário obter elementos que comprovam a ocorrência de fraude fiscal para todas as operações realizadas, e não apenas para aquelas relacionadas a flagrantes registrados in loco” 
    (...) 
    “Assim, considerando esgotadas as ferramentas administrativas ao alcance do Fisco, e tendo em vista os indícios de fraude fiscal envolvendo valores expressivos de impostos sonegados, sugiro o encaminhamento deste relatório ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na forma de representação fiscal para fins penais, para analisar a possibilidade de solicitar a adoção de medidas enérgicas no sentido de obter as provas necessárias para a caracterização da fraude em curso, e identificar os envolvidos, bem como a participação de cada um no esquema. Sugere-se, ainda, o monitoramento das comunicações das empresas, bem como a busca nos sistemas informatizados das mesmas”. 
    Instaurado, então, procedimento investigatório criminal com tal escopo, no seu transcurso ajuizou o órgão especializado do Parquet fluminense medida cautelar de busca e apreensão e afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos integrantes da sociedade empresária, - anexo 09 - pleito esse acolhido in totum pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Volta Redonda - anexo 02 -, in litteris: 
    (…) 
    Cabe, dada a relevância de suas consequências, consignar nosso estranhamento quanto a razão pela qual o Ministério Público, a título de identificar elementos que pudessem subsidiar a Receita estadual na busca de informações acerca de inconsistências fiscais da empresa – objetivo expressamente delimitado na comunicação e no procedimento investigatório criminal que lhe é conexo-, conduta, por si só, vedada, e sem escora em qualquer dado informativo outro que não fosse a multicitada representação fiscal, circunstância que autorizaria a ampliação da investigação, operando, portanto, em intolerável e evidente desvio de finalidade (clara ausência de fato certo e determinado a ser investigado – arts. 3º e 4º da Resolução 181/17/CNMP) 1 , solicitou, e obteve, verdadeira devassa – quebra dos sigilos bancário e fiscal – na vida privada dos integrantes da sociedade empresária, dentre os quais atingido foi o Reclamante. 
    Ao lado de consubstanciar reprovável escrutínio de dados que não guardam pertinência e, por isso, nada podem contribuir com o efetivo móvel da inquisa administrativo-fiscal, constitui a medida em exame clara invasão da esfera de atribuições do Ministério Público Federal, instituição, sabemos todos, que detém o poder-dever de promover a persecução de supostos delitos fiscais atribuíveis a pessoas físicas. 
    (…)
    Sucede, porém, e aqui temos o busílis da presente Reclamação, que os procedimentos administrativo-tributários objeto da representação fiscal, Processos nºE04/211/23852/2019 (auto de infração nº03.601818-2) e E04/211-23924/2019 (auto de infração nº03.606763-6), estão em pleno andamento, submetidas suas respectivas análises à apreciação do Conselho de Contribuintes da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, conforme certidões abaixo – anexo 08. 
    (…)
    Em outras palavras, ainda não se verificou, até a data presente, o exaurimento da via administrativa fiscal, com a consequente constituição e inscrição definitiva do pretenso crédito tributário. Delimitados os fatos e expostos seus correlatos desdobramentos, não há como recusar estarmos diante de inequívoca afronta ao enunciado contido na Súmula Vinculante 24 da mais Alta Corte de Justiça, verbis: 
    (...)
    Cabe destacar, outrossim, que a vedação quanto à atuação estatal na esfera penal alcança tanto a persecução preliminar – atos investigatórios – quanto a ação penal propriamente dita, conforme colhe-se do seguinte aresto: 
    (…) (grifos por mim acrescidos)
    Preliminarmente, considerando terem sido apontadas mais de uma decisão reclamada e diante da ausência de indicação de valor da causa, determinei a emenda à inicial, o que foi realizado pela parte.
    Na sequência, sobrevieram as informações do juízo reclamado e dispensei a manifestação da PGR, nos termos regimentais, por entender devidamente instruídos os autos. 
    É o relato do essencial, passo a decidir. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. “
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (…)
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Como se vê, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Na espécie, articula-se violação à Súmula Vinculante 24, que possui o seguinte teor: 
    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”
    Examinando detidamente os autos, verifica-se ser a presente reclamação manifestamente improcedente. Isso porque, embora a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte seja pela inviabilidade de se instaurar persecução penal antes da constituição definitiva de crédito tributário, o teor dos atos impugnados permitem concluir que as investigações visam a elucidar, além de suposto ilícito de sonegação tributária (art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/90), outros crimes contra a ordem tributária, como lavagem de capitais. 
    Nessas circunstâncias, como já advertiu com percuciência o i. Ministro Alexandre de Moraes, em situação análoga “não subsiste interesse processual no cotejo entre os atos reclamados e a Súmula Vinculante 24, segundo a qual ‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo” pois “esta Corte Suprema entende que a instauração de inquérito policial para apurar outros crimes além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990 não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24“.(Rcl 24.768 AgR, Primeira Turma, Dje 21.8.2017). 
    E é exatamente a hipótese dos autos. 
    Esse entendimento encontra amparo em diversas decisões desta Corte. A título ilustrativo, confira-se julgado paradigmático sobre a temática (HC 107.362, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda turma, DJe de 2.3.2015) assim ementado: 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONEXOS ANTES DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DEFINITIVO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A jurisprudência do STF é unânime em repudiar a notícia-crime veiculada por meio de denúncia anônima, considerando que ela não é meio hábil para sustentar, por si só, a instauração de inquérito policial. No entanto, a informação apócrifa não inibe e nem prejudica a prévia coleta de elementos de informação dos fatos delituosos (STF, Inquérito 1.957-PR) com vistas a apurar a veracidade dos dados nela contidos. 
    2. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a persecução criminal nas infrações contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90) exige a prévia constituição do crédito tributário. Entretanto, não se podendo afastar de plano a hipótese de prática de outros delitos não dependentes de processo administrativo não há falar em nulidade da medida de busca e apreensão. É que, ainda que abstraídos os fatos objeto do administrativo fiscal, o inquérito e a medida seriam juridicamente possíveis. 
    3. Não carece de fundamentação idônea a decisão que, de forma sucinta, acolhe os fundamentos apresentados pelo Órgão ministerial, os quais narram de forma pormenorizada as circunstâncias concretas reveladoras da necessidade e da adequação da medida de busca e apreensão. 4. Ordem denegada. 
    Em igual sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24. EXCEPCIONALIDADE. […] 1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição definitiva do crédito na via administrativa para fins de tipificação da conduta. A jurisprudência desta Corte deu origem à Súmula Vinculante 24, a qual dispõe: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. 2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal. 3. […] .” (ARE 936.653 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.05.2016, grifei)
    Por fim, ainda na mesma linha e por todos: HC 106.152, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 29.03.2016; HC 107.362, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 10.02.2015.
    Nesse cenário, não é possível atestar que a conduta imputada à autoridade reclamada, ao determinar o prosseguimento do feito ante a impossibilidade de afastar de plano a hipótese de prática de outros delitos não dependentes de processo administrativo, desrespeita o comando da Súmula Vinculante 24, carecendo a hipótese de estrita aderência. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de dezembro e 2020. 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente